Tribunal: TJES
Processo: 5001670-70.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001670-70.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDEMIRO CARNEIRO KLEIN
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DÉBITO QUITADO POSTERIORMENTE AO PROTESTO. RESPONSANBILIDADE DO DEVEDOR PELO CANCELAMENTO DO PROTESTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5001670-70.2022.8.08.0049

Recorrente: WALDEMIRO CARNEIRO KLEIN

Recorrida: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WALDEMIRO CARNEIRO KLEIN
,
verifico que o recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que o presente recurso deve ser recebido e conhecido;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a dívida foi quitada;
d)
que não foi notificado a respeito da existência do protesto;
e)
que houve falha na prestação do serviço;
f)
que a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deve ser responsabilizada diante de débito contratual do recorrente, levado a protesto, e se tal situação enseja em indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que o recorrente foi levado a protesto na data de 14/02/2020 em razão de débito contratual pendente com a recorrida.

Verifica-se que o recorrente procedeu com o pagamento desse débito em aberto na data de 04/03/2020, ou seja, em data posterior ao protesto.

O juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela improcedência do pleito inicial, asseverando que:

Ocorre que, diversamente do que supõe o demandante, a obrigação em proceder a baixa do protesto legítimo é de quem quita o título, ou seja, do devedor, e não do credor, a quem incumbe emitir a carta de quitação. E esta carta foi regularmente emitida, como se nota do documento anexado pelo autor (ID20097652). Assim, caberia ao demandante, uma vez paga a dívida e liquidado o contrato, proceder ao pedido de baixa do protesto.

Além do mais, em relação à alegação do recorrente de que não foi notificado acerca do protesto, agiu com acerto o juízo de origem ao ressaltar que: “Se isso ocorreu, a falta é do Cartório e não do réu, do credor, não se podendo a este ser imputada a responsabilidade por danos. Vale ainda somar que não é objeto deste processo a verificação da regularidade do ato de protesto pelo Cartório, nem é parte da demanda o Cartório e seu Tabelião responsável” (
sic
– ID 6500207).

Sem maiores delongas, entendo que a sentença de piso deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), destacando-se que constitui ônus do devedor providenciar a respectiva baixa do protesto junto ao Cartório respectivo.

Nesse sentido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inadimplência incontroversa – Protesto legítimo – Acordo para rescisão do contrato, com quitação das obrigações – Responsabilidade pelo cancelamento do protesto que é do devedor, na incidência do art. 26, §1º da Lei nº 9.492/1997 e entendimento consolidado no julgamento do REsp repetitivo nº 1.339.436/SP – Ausência de demonstração de solicitação de carta de anuência à ré e de negativa de emissão do documento – Manutenção do protesto que ocorreu em razão da inércia da autora - Precedentes – Danos morais – Inocorrência – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, §3º.
(TJSP; Apelação Cível 1019204-84.2022.8.26.0602; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WALDEMIRO CARNEIRO KLEIN

e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)